Tribunal: TJES
Processo: 5007826-72.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007826-72.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: HIAGO COSTA CORREIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do recorrido, no âmbito da Lei Maria da Penha. A recorrente sustenta a persistência da situação de risco, com fundamento em histórico de violência psicológica, intimidação e ameaças, e requer o restabelecimento das cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se permanecem presentes os requisitos necessários à manutenção das medidas protetivas de urgência, especialmente a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e sua manutenção depende da presença simultânea da plausibilidade do direito invocado e do perigo decorrente da demora, consubstanciado em risco contemporâneo à ofendida.
4. No caso, os elementos apresentados nos autos indicam que a própria recorrente buscou contato voluntário, direto e indireto, com o recorrido, inclusive por meio do aparelho celular do filho menor do ex-casal, circunstância incompatível, no contexto analisado, com a alegação de temor atual apto a justificar a subsistência das restrições.
5. Também foi considerado relevante o fato de a ofendida, embora regularmente intimada para se manifestar sobre o pedido de revogação, não ter trazido aos autos elementos concretos e contemporâneos que evidenciassem a permanência da urgência.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as medidas protetivas não podem perdurar indefinidamente, devendo ser reavaliadas à luz da necessidade concreta e atual.
7. Ausente demonstração suficiente de risco atual ou iminente, mostra-se adequada a manutenção da sentença que revogou as medidas protetivas, sem prejuízo de novo requerimento caso sobrevenham fatos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 5007826-72.2025.8.08.0048

APELANTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: HIAGO COSTA CORREIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS , por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES , que revogou as Medidas Protetivas de Urgência anteriormente deferidas em desfavor de HIAGO COSTA CORREIA.

Em suas razões recursais (Id. 18044739), a apelante pugna pelo restabelecimento das medidas protetivas. Sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou o histórico de violência psicológica, controle e intimidação, bem como as graves ameaças de morte registradas na fase policial. Argumenta que eventuais contatos mantidos com o apelado, demonstrados por meio de áudios de origem e data incertas, não descaracterizam a situação de risco e a vulnerabilidade da vítima, devendo os fatos serem analisados sob a perspectiva de gênero.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 18044746), requerendo a manutenção integral da sentença. Alega absoluta inexistência dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) para a manutenção das cautelares, destacando que a própria apelante descumpriu a ordem judicial ao manter contato voluntário e sistemático com ele, inclusive utilizando o aparelho celular do filho menor para proferir ofensas, o que afasta a presunção de risco iminente.

A Douta Procuradoria de Justiça (Ministério Público em atuação na 2ª instância), em parecer juntado aos autos (Id. 18044747), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de demonstração de risco contemporâneo e a inércia da ofendida quando intimada para se manifestar sobre o pedido de revogação.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A ora apelante requer que seja reestabelecida as medidas protetivas.

Pois bem.

É cediço que as Medidas Protetivas de Urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), possuem natureza jurídica eminentemente cautelar.

Como tais, sua concessão e manutenção estão inexoravelmente condicionadas à presença concomitante do
fumus boni iuris
(aparência do bom direito) e do
periculum in mora
(perigo da demora), consubstanciado na demonstração de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Embora a jurisprudência pacífica reconheça a especial relevância da palavra da vítima nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar , as medidas restritivas não podem perdurar
ad eternum
ou de forma desvinculada de um contexto fático que justifique a urgência.

No caso em apreço, o lastro probatório carreado aos autos pela defesa do apelado logrou êxito em desconstituir a presunção de risco que amparava as cautelares.

A Comunicação de Descumprimento de Medida Protetiva e o Boletim Unificado nº 58684385 demonstram que a própria apelante passou a buscar contato voluntário, direto e indireto, com o suposto agressor.

Ficou evidenciado que a recorrente utilizou o aparelho de telefonia celular do filho menor do ex-casal para realizar ligações, enviar mensagens e proferir ofensas contra o apelado perante terceiros.

Tal comportamento ativo e voluntário de aproximação é logicamente incompatível com a narrativa de temor e vulnerabilidade extrema exigida para a manutenção das rigorosas restrições impostas pelo Estado.

Ademais, corrobora para a escorreita revogação das medidas o comportamento processual da apelante. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a ofendida foi regularmente intimada (Id. 75304275) para se manifestar acerca do pedido de revogação formulado pela defesa do apelado.

Na ocasião, limitou-se a informar que possuía advogado constituído, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo legal de 30 (trinta) dias sem trazer aos autos qualquer elemento concreto ou contemporâneo que justificasse a prorrogação da tutela estatal. A inércia da beneficiária, somada aos indícios de contato voluntário, esvazia por completo o requisito da urgência.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme e orienta que as medidas protetivas devem ser reavaliadas e não podem se eternizar sem a demonstração de perigo atual:

"As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade – vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins."
(STJ, AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019
).

Dessa forma, ausente o
periculum in mora
, a manutenção de restrições à liberdade de locomoção e convivência do apelado configura medida desproporcional e indevida.

Ressalta-se, por oportuno, que a presente revogação não deixa a apelante desamparada, porquanto, sobrevindo fatos novos que configurem situação de risco, nada obsta a formulação de novo requerimento de proteção perante o juízo competente.

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença que revogou as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em desfavor de Hiago Costa Correia.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.